Tribunal: TJDFT
Processo: 0720408-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO COLETIVO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SUCESSÃO DE SINDICATOS. REPRESENTATIVIDADE PROCESSUAL. ANÁLISE DE LEGITIMIDADE QUE ENVOLVE APENAS PARTE DOS CREDORES. LIMITAÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO MULTITUDINÁRIA.
No caso dos autos, o recurso não apresenta um único argumento capaz de impugnar os fundamentos da r. decisão agravada, dizendo o porquê entende ser possível discutir a questão da substituição processual dos sindicatos, de ação multitudinária, em sede de Embargos à Execução, enquanto o juízo argumenta veementemente pela necessidade de que o pedido seja formulado no Cumprimento Coletivo de Sentença.
Em que pese os judiciosos os argumentos quanto ao direito material da agravante, seu direito de representatividade sindical, e principalmente a questão da substituição processual no Cumprimento Coletivo de Sentença, verifico que tais questões encontram limite processual e não podem ser analisadas em sede de Embargos à Execução opostos pelo Distrito Federal, em face do SINDSAUDE/DF, em que se discute a dívida já transitada em julgado, e não há possibilidade de alargamento do feito para incluir questão da legitimidade e substituição processual de inúmeros interessados.
Repiso, a questão pode e deve ser analisada caso suscitada nos autos do Cumprimento Coletivo de Sentença, e lá, deverá ser delicadamente apurada, a fim de que, com cautela, seja analisada a consequência das definições sobre os demais credores, não podendo ser desconsiderado o caráter multitudinário da ação.